Tribunal: TJSP
Processo: 1002824-23.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Servidor Público Estadual. Interposição de duas apelações pela mesma parte, contra a mesma sentença. Impossibilidade. Princípio da unirrecorribilidade. Preclusão consumativa. Recurso de fls. 69/90 não conhecido. Irresignação quanto à aplicação dos juros de mora e da correção monetária. Observância do tema 810 do STF. Sentença mantida. Recurso de fls. 69/90 não conhecido e recurso de

Ementa:
Apelação. Servidor Público Estadual. Interposição de duas apelações pela mesma parte, contra a mesma sentença. Impossibilidade. Princípio da unirrecorribilidade. Preclusão consumativa. Recurso de fls. 69/90 não conhecido. Irresignação quanto à aplicação dos juros de mora e da correção monetária. Observância do tema 810 do STF. Sentença mantida. Recurso de fls. 69/90 não conhecido e recurso de fls. 53/59 desprovido.